Tribunal: TJES
Processo: 5000603-63.2023.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-63.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: LUDMILA SANTOS OLIVEIRA CESAR e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000603-63.2023.8.08.0040

Origem
: Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO
: LUDMILA SANTOS OLIVEIRA CESAR e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta por Ludmila Santos Oliveira Cesar e Outros em face de 123 Viagens e Turismo Ltda. Alegam os autores que adquiriram passagens aéreas junto à requerida, com itinerário previsto para sair da cidade do Rio de Janeiro/RJ com destino a Roma/Itália em 12/09/2023, e retorno programado para 23/09/2023, pelo valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). Relatam, entretanto, que foram surpreendidos com a comunicação da parte ré de que as passagens adquiridas não seriam mais emitidas. Os autores afirmam que não concordaram com as condições apresentadas pela requerida para a restituição dos valores pagos e que a situação, somada às notícias relacionadas à não emissão de passagens e pacotes, fez com que perdessem a confiança na empresa. Em razão dos fatos narrados, requerem a condenação da parte requerida na restituição integral dos valores pagos pelas passagens, sem prejuízo dos danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), bem como na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Irresignado, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa 123 Viagens deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos autores em decorrência da não emissão das passagens aéreas adquiridas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas junto à requerida pelo valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). Todavia, as passagens não foram emitidas e não há notícias de que a ré, ora recorrente, providenciou a restituição dos valores comprovadamente pagos. Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa do consumidor. Assim sendo, a não emissão das passagens configura inadimplemento contratual inequívoco, atraindo a responsabilidade da requerida pelos prejuízos materiais causados. Daí, restou cristalino o direito dos autores à restituição integral do valor pago pelas passagens não emitidas, considerando que, a partir da falha na prestação do serviço em destaque, houve privação de usufruir o produto adquirido.

6.
No tocante aos danos morais, não se olvida que o mero descumprimento contratual, por si, é incapaz de gerar a lesão em comento. No entanto, assim como o Juízo de origem, considero que o inadimplemento em análise ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração e inconvenientes significativos, de modo a caracterizar o dano moral. No detalhe, o cancelamento da viagem internacional, por si só, gera frustração ao consumidor, o que se agrava com a notícia de não restituição dos valores despendidos, em notória posição de impotência, angústia e decepção. Com isso, entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à recorrente, uma vez que, notoriamente, encontra-se em recuperação judicial, estando impossibilitada de assumir, ao menos durante o período de soerguimento empresarial, os encargos processuais (STJ, Súmula 481).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)